Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001422-07.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NETMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA Advogado(s): CAMILLA BARBOSA XAVIER, CELSO DE MORAIS, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS, GABRIELA LIMA DOS SANTOS APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por NETMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, por não haver sido observado o disposto no art. 85, §11, do CPC, quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a devida fixação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da negativa de provimento à apelação interposta pela parte vencida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando julgar improcedente o recurso interposto pela parte vencida, como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado em sede recursal. 4. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise e fixação da verba honorária recursal, configura-se hipótese autorizadora de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 5. A ausência de manifestação expressa sobre os honorários sucumbenciais em grau recursal, apesar da manutenção integral da sentença e da atuação da parte recorrida no contraditório, exige a integração do julgado para incluir a majoração devida. 6. A majoração dos honorários em 15% sobre o valor da causa observa os parâmetros legais, sendo suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido à parte vencida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, §3º; 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Embargos de Declaração n. 8001422-07.2023.8.05.0080, em que figuram como embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como embargado NETMAX PROVEDOR DE INTERNET LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198